Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-93.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS PEMBROLIZUMABE E LENVATINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar que forneça os medicamentos “Pembrolizumabe” e “Lenvatinibe”, conforme relatório acostado aos autos, observando-se eventual pagamento da coparticipação pela parte autora. Em seu recurso o INAS/DF argumenta que por se tratar de plano de saúde de autogestão deve-se considerar as regras estabelecidas na DUT (Diretrizes de utilização) do próprio GDF Saúde, sendo que o medicamento pleiteado não possui cobertura contratual, violando o pacta sunt servanda, de modo que a concessão pleiteada ofende o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. Enfim, questiona a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o plano de saúde deve conceder os medicamentos “Pembrolizumabe” e “Lenvatinibe”.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 292 §3o do CPC “O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Assim, admite-se a correção do valor da causa, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Na hipótese, a parte autora atribuiu à causa valor acima de 4 milhões de reais, considerando a necessidade de 60 caixas de “Lenvima” (Lenvatinibe) e 200 caixas de “Keytruda” (Pembrolizumabe). Contudo, a prescrição médica demanda um total de 12 caixas de Lenvima (2 caixas por ciclo durante um total de 6 ciclos) e 12 frascos de Keytruda (face a necessidade de 2 frascos-ampola por ciclo, durante um total de 6 ciclos), totalizando R$ 163.167,12 (ID 77404435), que corresponde ao adequado valor da causa. À secretaria para que retifique o valor da causa no PJe para R$ 163.167,12.
5. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Por outro lado, em conformidade com o artigo 1o §2o da Lei no 9.656/98, os planos de saúde de autogestão se submetem às normas da ANS.
6. A parte autora foi diagnosticada com Carcinoma Anaplásico de Tireoide, com variantes genéticas relevantes, no gene KRAS e no gene TP53 e alta carga mutacional tumoral. Consta no ID 77404435 que a “Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde” do Distrito Federal reconhece que: (i) os medicamentos são indicados para a doença da parte autora (on label); e (ii) “o medicamento lenvatinibe está contemplado na cobertura obrigatória da ANS para a doença do autor. Como o pembrolizumabe é um medicamento oncológico, registrado na Anvisa, que possui indicação em bula para o quadro em questão (on label) e é de uso injetável, ele também está contemplado na cobertura obrigatória da ANS.”
7. Na hipótese, não prospera o argumento da parte ré de que o procedimento não se encontra previsto em cobertura contratual. Isso porque, conforme já indicado, os planos de saúde de autogestão estão submetidos às normas da ANS, em conformidade com o disposto no art. 1o §2o da Lei 9.656/98 (“Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração”).
8. Constata-se que o tratamento é recomendado para o quadro clínico da parte autora e foi requisitado pelo profissional que a acompanha, sendo a pessoa habilitada a apurar o meio mais eficaz para o resguardo da saúde e vida da sua paciente, não competindo ao plano de saúde ingerência nesse sentido. Assim, deve ser mantida a sentença quanto à concessão dos medicamentos “Pembrolizumabe” e “Lenvatinibe” nos termos do laudo médico.
9. Nada a prover quanto à irresignação acerca dos danos morais, visto que ausente condenação neste sentido.
10. Quanto aos honorários advocatícios, e diante da demanda em face da autarquia ré, aplica-se à hipótese em apreço a tese 1313 de recursos repetitivos (“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por equidade, no valor de R$ 500,00, em conformidade com o tema 1313 de recursos repetitivos, tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.